Tribunal: TJES
Processo: 5019906-18.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019906-18.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VALTAMIR FARONI

COATOR: SEDU - Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. EDITAL Nº 36/2025. PARTICIPAÇÃO DE APOSENTADO. VEDAÇÃO EDITALÍCIA SEM PREVISÃO LEGAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM REMUNERAÇÃO DE FUNÇÃO TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA PELO RGPS. LEGALIDADE. ISONOMIA. ART. 37, IX E XVI, B, DA CF/1988. LEI Nº 8.745/1993. LEI Nº 8.112/1990. DIREITO DE PARTICIPAR DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À CONTRATAÇÃO. FATOS DISCIPLINARES ESTRANHOS AO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. MAJORAÇÃO DE MULTA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato aposentado contra ato da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, responsável pelo Edital nº 36/2025, que regulamentou processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores habilitados no ano letivo de 2026, com pedido de afastamento da restrição editalícia à participação de aposentados e de garantia de inscrição e participação em todas as etapas do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores pode vedar a participação de candidato aposentado sem previsão legal expressa; (ii) estabelecer se aposentado pode cumular proventos com remuneração decorrente de contratação temporária para função pública de magistério; (iii) determinar se houve descumprimento da liminar quando a Administração impediu a participação do impetrante no certame com fundamento em sua condição de aposentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança protege direito líquido e certo quando ato de autoridade pública viola garantia demonstrada de plano, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4. A jurisprudência do STJ admite o recebimento simultâneo de aposentadoria pelo RGPS com remuneração decorrente de vínculo público, pois a vedação constitucional alcança proventos oriundos dos regimes dos arts. 40, 42 e 143 da CF/1988.

5. O art. 6º da Lei nº 8.745/1993 não prevê restrição à contratação temporária de servidores inativos pela Administração Pública.

6. O art. 118, § 3º, da Lei nº 8.112/1990 disciplina a acumulação de proventos com vencimentos de cargo público efetivo e não se aplica à contratação temporária regida pela Lei nº 8.745/1993.

7. A função exercida em contratação temporária não se enquadra como cargo efetivo ou emprego efetivo, pois atende necessidade temporária de excepcional interesse público.

8. A EC nº 138/2025 alterou o art. 37, XVI, b, da CF/1988 e passou a admitir a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro cargo público de qualquer natureza.

9. A interpretação sistemática das normas citadas afasta impedimento jurídico à percepção cumulativa de proventos e remuneração por aposentado que exerça função de magistério, desde que observados a compatibilidade de horários e o teto remuneratório constitucional.

10. A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da CF/1988 não autoriza a Administração a criar restrições não previstas em lei.

11. A restrição editalícia à participação de aposentados viola a legalidade estrita que rege a Administração Pública.

12. O direito reconhecido limita-se à participação regular no processo seletivo, em igualdade de condições, e não gera direito automático à contratação.

13. Eventuais infrações disciplinares atribuídas ao impetrante fogem ao objeto do mandado de segurança e devem ser apuradas na via administrativa própria.

14. O desligamento do impetrante em 12.03.2026, quando fundado em suposto acúmulo de vínculos decorrente de sua condição de aposentado, configura descumprimento da liminar no ponto em que impediu sua participação no certame.

15. A multa cominatória deve ser majorada diante da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial no ponto delimitado.

16. A tutela concedida não alcança outras causas de desligamento ou impedimentos administrativos estranhos ao objeto do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. Edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária não pode impedir a participação de candidato aposentado sem previsão legal expressa.

2. Aposentado pelo RGPS pode cumular proventos com remuneração decorrente de contratação temporária, quando ausente vedação constitucional ou legal.

3. A contratação temporária regida pela Lei nº 8.745/1993 não se confunde com cargo efetivo ou emprego efetivo para fins de incidência do art. 118, § 3º, da Lei nº 8.112/1990.

4. O direito assegurado em mandado de segurança pode restringir-se à participação no certame, sem reconhecimento de direito automático à contratação.

5. O descumprimento de liminar que assegura participação em processo seletivo autoriza a majoração de multa quando a Administração mantém o impedimento com fundamento vedado pela decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 37, IX, e 37, XVI, b; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei nº 8.745/1993, art. 6º; Lei nº 8.112/1990, art. 118, § 3º; CPC, art. 487, I; EC nº 138/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 53.313/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, REsp nº 1.600.807/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.06.2016, DJe 02.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conceder em parte a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342125

PROCESSO Nº
5019906-18.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VALTAMIR FARONI
Advogado do(a) IMPETRANTE: LARA SANTANA SILVA - ES29641-A
COATOR: SEDU - Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo e outros

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Valtamir Faroni
, visando à proteção de direito líquido e certo supostamente violado por ato da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo – SEDU, autoridade responsável pela edição e execução do Edital n. 36/2025, que regulamenta o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores habilitados para o exercício no ano letivo de 2026.

Alega o impetrante, em síntese, que tal restrição afronta diretamente o direito líquido e certo de participar do certame e de ser contratado, pois não existe vedação legal à participação de aposentados em processos seletivos para contratação temporária, e a exclusão imposta constitui ato ilegal e discriminatório, configurando violação dos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e eficiência.

Em antecipação da tutela recursal, pretendeu suspender imediatamente os efeitos do item 2, subitem IX do Edital nº 36/2025, que sugere a vedação da participação de aposentados e determinar que a autoridade coatora permita a inscrição do Impetrante no processo seletivo, garantindo-lhe participação em todas as etapas.

Liminar deferida em decisão de ID
17742080
.

Pois bem.

Revendo os autos, sobretudo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, bem como o parecer da d. Procuradoria de Justiça mantenho meu entendimento lançado quando do exame liminar.

Em síntese, o impetrante sustenta que seu direito líquido e certo está pautado nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo permitida a acumulação de cargos de professor habilitado e aposentado.

No caso em exame, a relevância da fundamentação decorre do fato de que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça servidor público aposentado de ser contratado temporariamente pela Administração Pública, inclusive podendo cumular proventos com remuneração decorrente de contratação temporária, por não haver vedação expressa na legislação pertinente (Lei n. 8.745/1993 e Lei n. 8.112/1990) quanto à acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de função pública temporária, mormente quando a aposentadoria se deu no regime geral de previdência social (RGPS).

Senão vejamos, entendimento do colendo STJ
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE . REINTEGRAÇÃO AO CARGO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (RGPS). POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL . PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que "não há vedação ao recebimento simultâneo de benefício de aposentadoria alcançada pelo Regime Geral de Previdência Social com salários decorrentes do exercício do cargo público, porquanto a Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, estabeleceu somente a impossibilidade de acumulação de remuneração de emprego público ou cargo público com proventos de aposentadoria decorrentes dos arts. 40, 42 e 143 da Carta Magna, ou seja, resultantes do regime previdenciário especial, destinado aos servidores públicos efetivos" (REsp 1 .600.807/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 2/9/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 53313 CE 2017/0028575-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023).

Com efeito, o art. 6º da Lei nº 8.745/1993 — diploma que regulamenta o art. 37 da Constituição Federal no tocante às contratações temporárias por excepcional interesse público —
não prevê nenhuma restrição aos servidores inativos.

Por sua vez, a única vedação existente na legislação administrativa com relação a acumulação de vencimentos de cargo efetivo com proventos de aposentadoria está prevista no art. 118, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, segundo o qual a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo público somente é admitida quando se tratar de cargos acumuláveis na atividade.

Contudo, tal dispositivo não se aplica à contratação temporária, uma vez que
função exercida por força de contratação temporária (regida pela
Lei nº 8.745/1993
) não se enquadra na categoria de "cargo efetivo" ou "emprego efetivo", tratando-se de uma categoria especial para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ademais, cabe pontuar que a Emenda Constitucional nº 138/2025 conferiu nova redação à alínea “b” do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, passando a ser expressamente admitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro cargo público de qualquer natureza, superando a anterior exigência de que o segundo vínculo possuísse natureza estritamente técnica ou científica.

Desse modo, à luz da interpretação sistemática desses dispositivos, não subsiste impedimento jurídico para que servidor aposentado em cargo público de natureza administrativa venha a exercer outro cargo público de magistério, ou vice-versa, com a consequente percepção cumulativa de proventos e remuneração, desde que observados a compatibilidade de horários, quando aplicável, e o teto remuneratório constitucional.

Neste cenário, ainda que a contratação temporária esteja condicionada aos critérios do art. 37, IX, da Constituição Federal (necessidade temporária de excepcional interesse público), não pode servir de fundamento para estabelecer restrições que não estejam previstas em lei, sob pena de violar o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Não obstante, ressalta-se que a jurisprudência pátria sobre concursos públicos e contratações temporárias enseja que o direito à nomeação não se confunde com mera expectativa, e somente se reconhece quando preenchidos requisitos legais específicos (válido no contexto de concursos públicos), não bastando a criação de vagas para gerar direito líquido e certo sem demonstração inequívoca de preterição ou arbitrariedade.

Nesse contexto, cabe aqui apenas discutir a participação regular do impetrante no certame seletivo, essencial para que possa, em igualdade de condições, competir por eventual contratação temporária.

Por oportuno, em atenção aos fatos novos noticiados aos ids. 19094923 e 19265249, consigno que o eventual cometimento de infrações disciplinares foge ao objeto do presente Mandado de Segurança, devendo realizar-se em ulterior apuração na competente via administrativa.

Pelo exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para assegurar ao impetrante o direito de participar do processo seletivo de contratação temporária de professores, declarando ilegal a restrição editalícia imposta pelo Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 36/2025, julgando extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC
.

Considerando a petição juntada ao id. 18718227, na qual se noticia o alegado descumprimento da decisão liminar (id. 17742080) pelo Estado do Espírito Santo, bem como o Parecer da Superintendência de Educação acostado ao id. 19094924, que atribui o desligamento do impetrante, ocorrido em 12 de março de 2026, ao suposto acúmulo de vínculos decorrente de sua condição de aposentado,
reconheço o descumprimento da medida liminar
exclusivamente no que tange ao impedimento de participação do impetrante no certame público pela sua condição de aposentado.

Diante disso, e considerando a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial no ponto delimitado, majoro a multa pelo descumprimento para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressalte-se que a tutela concedida restringiu-se a assegurar ao impetrante a plena possibilidade de participação no concurso público, não abrangendo outras eventuais causas de desligamento ou impedimentos administrativos estranhos ao objeto específico do mandado de segurança. Assim, eventuais óbices pautados em fundamentos diversos não se submetem ao alcance desta decisão, tampouco ensejam a incidência de multa cominatória no presente feito.

Sem custas processuais, ante o deferimento da justiça gratuita, e sem condenação em honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder parcialmente a segurança.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.